Tribunal: CARF
Processo: 10140.721964/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721964/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.095 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
MAURA CATHARINA GABINIO E SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Requisitos legais dos comprovantes
cumpridos com complementação documental aposta em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721964/2012-96
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.095 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721964/2012-96

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 68 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 91 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 47 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 11/06/2012, a Notificação
de Lançamento de fls. 47 a 52, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, que resultou em imposto suplementar, no
valor de R$ 3.702,87, acrescido de multa de ofício, no valor de R$ 2.777,15, e juros de
mora, no valor de R$ 1.598,52 (calculados até 06/2012).
Motivou o lançamento de ofício a dedução indevida de despesas médicas, no valor de
total de R$ 13.465,00, tendo em vista que os recibos não atendem aos requisitos
estabelecidos na legislação e, ainda, ”não consta no sistema da Receita Federal a
comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas”.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 22/06/2012 (fls. 53 e 54) e a
interessada apresentou impugnação de fls. 02 a 05, em 11/07/2012, anexando os recibos,
já apresentados anteriormente à fiscalização, e declarações emitidas pelos profissionais,
trazida pela primeira vez, a fim de comprovar as deduções pleiteadas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de despesas médicas
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes e, desde que, devidamente
comprovadas por documentação que preencha todos os requisitos
estabelecidos em lei.
Ciente do acórdão da DRJ em 10/03/2014 (e-fls. 66), o(a) contribuinte, em
04/04/2014 (e-fls. 68), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo: os
recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar
as despesas médicas declaradas; tempestividade do recurso voluntário; princípios constitucionais
e jurídicos foram ofendidos; e que a RFB pode promover diligencias e fiscalizações sem ser
provocada por terceiros. Apresenta documentos (e-fls. 78 e ss.).
É o relatório.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.095 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721964/2012-96

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Tratam os autos de lançamento de ofício relativo a dedução indevida de despesas
médicas, no valor de total de R$ 13.465,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas, em especial declarações de profissionais
prestadores de serviço médico (e-fls. 83, 85 e 87), ora apresentadas apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.095 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721964/2012-96

Impende, neste momento, a citação da seguinte passagem do Voto da Decisão
guerreada (especificamente às e-fls. 61): “Primeiramente, da análise dos autos e dos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, conclui-se que não consta
intimação, ao contribuinte, solicitando a comprovação de efetivo pagamento das despesas
médicas glosadas, motivo pelo qual serão analisados os recibos apresentados tão somente no
tocante ao preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação.”
Indica a DRJ que os documentos emitidos pela profissional dentista Márcia Maria
Mituo de Oliveira, no valor total de RS 3.255,00 (e-fls. 15/18), não identificam o endereço da
prestação do serviço. Tal deficiência é suprida pela nova Declaração da dentista ora acostada aos
autos (e-fl. 87).
Indica ainda a Primeira Instância que os documentos emitidos por Joelma Dibo
Victoriano, no valor de R$ 1.440,00 (e-fls. 19/20), não trazem a identificação do endereço, e,
ainda, não contêm o número de inscrição do profissional no conselho de classe respectivo, não se
sabendo qual a sua área de atuação e, por conseguinte, se tal despesa seria dedutível. As
deficiências podem ser supridas pela Declaração complementar da psicóloga ora acostada aos
autos (e-fls. 85)
E a DRJ por fim aponta que os documentos emitidos pela profissional psicóloga
Maria de Fátima Chavarelli, no valor total de RS 8.770,00 (e-fls. 28 a 33), não trazem a
identificação do endereço. Tal deficiência é suprida pela nova Declaração da psicóloga. acostada
aos autos pela recorrente (e-fl. 83).
Verifica-se então que com a relativização da preclusão das provas acostadas no
recurso é possível a formação do arcabouço probatório cumpridor dos requisitos legais previstos
para comprovação do direito à dedução de despesas médicas (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei
9.250, de 1995) e também o afastamento total das glosas a tal título.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e o afastamento total
das glosas a título de dedução indevida de despesas médicas.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 100
DF CARF MF
Original